Tribunal: CARF
Processo: 10480.725686/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou prova documental aptos a afastar a autuação. Assim, mantém-se os fundamentos da decisão recorrida conforme art. 114, §12 do RICARF.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ILEGALIDADE DE NORMAS. OFENSA A PRINCÍPIOS JURÍDICOS.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, ilegalidade de normas e ofensa a princípios jurídicos, pois tais competências são exclusivas dos órgãos do Poder Judiciário.
violação à confiança e boa-fé objetiva. PRINCÍPIOS CONTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
FALTA E/ OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Correto o lançamento de ofício para cobrança da COFINS relativa a valor não recolhido tempestivamente e ou não confessado em DCTF.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. CURSO DO PROCEDIMENTO FISCAL. SEM EFEITO.
Retificação de DCTF não produzirá efeito quando tiver por objeto alterar débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada, dando início ao procedimento fiscal.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
FALTA E/ OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Correto o lançamento de ofício para cobrança da COFINS relativa a valor não recolhido tempestivamente e ou não confessado em DCTF.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. CURSO DO PROCEDIMENTO FISCAL. SEM EFEITO.
Retificação de DCTF não produzirá efeito quando tiver por objeto alterar débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada, dando início ao procedimento fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.725686/2013-76
ACÓRDÃO
3301-014.710 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARBO GAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA
DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou
prova documental aptos a afastar a autuação. Assim, mantém-se os
fundamentos da decisão recorrida conforme art. 114, §12 do RICARF.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ILEGALIDADE DE NORMAS. OFENSA A
PRINCÍPIOS JURÍDICOS.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo
proclamar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor,
ilegalidade de normas e ofensa a princípios jurídicos, pois tais
competências são exclusivas dos órgãos do Poder Judiciário.
violação à confiança e boa-fé objetiva. PRINCÍPIOS CONTITUCIONAIS.
SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
FALTA E/ OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Correto o lançamento de ofício para cobrança da COFINS relativa a valor
não recolhido tempestivamente e ou não confessado em DCTF.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. CURSO DO PROCEDIMENTO FISCAL. SEM EFEITO.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.710 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725686/2013-76
2
Retificação de DCTF não produzirá efeito quando tiver por objeto alterar
débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica
tenha sido intimada, dando início ao procedimento fiscal.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
FALTA E/ OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Correto o lançamento de ofício para cobrança da COFINS relativa a valor
não recolhido tempestivamente e ou não confessado em DCTF.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. CURSO DO PROCEDIMENTO FISCAL. SEM EFEITO.
Retificação de DCTF não produzirá efeito quando tiver por objeto alterar
débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica
tenha sido intimada, dando início ao procedimento fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.710 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725686/2013-76
3
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:

Relatório
DO LANÇAMENTO
Trata o presente processo dos Autos de Infração (fls. 02 a 15) lavrados contra a
pessoa jurídica CARBO GÁS LTDA (doravante denominada CARBO), para a
exigência do crédito tributário no montante de R$ 219.922,99 (duzentos e
dezenove mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos), assim
distribuído:

2.1. O Procedimento Fiscal teve início com o Termo de Intimação Fiscal, lavrado
em 27/02/2013, (fls. 30/31), com ciência em 07/03/2013, conforme AR às 37.
2.2 O Fiscalizado foi cientificado de que os valores das contribuições PIS e COFINS
do período de apuração março de 2010 não se encontravam declarados em DCTF.
2.3 Em decorrência das divergências constataçdas, a Contribuinte foi intimada na
seguinte forma:
” no prazo de 20 (vinte) dias, esclarecer por escrito as omissões acima apontadas
relativas ao IRPJ e a CSLL do 1o e 2o trimestres de 2010, do PIS e da COFINS de
março de 2010, apresentar o livro Caixa ou Diário de 2010, como também
informar por escrito se houve compensação.”2.1. O Procedimento Fiscal teve início
com o Termo de Intimação Fiscal, lavrado em 27/02/2013, (fls. 30/31), com
ciência em 07/03/2013, conforme AR às 37.
2.4 Em resposta a Contribuinte informou que promovera retificadoras de DCTF ́s
relativas as competências de março e junho de 2010, conforme trecho abaixo
colacionado:
Em 20/03/2013 e 25/03/2013 foram enviadas as retificações das DCTF's relativo
as competências de março e junho/2010, tendo em vista que houve equívocos
cometidos no preenchimento delas. A referida retificação abrange a correção dos
valores dos tributos IRPJ e CSLL do 1 o e 2o trimestre de 2010, bem como do PIS e
da COFINS da competência março de 2010, conforme se demonstra abaixo:
Valores em R$
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.710 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725686/2013-76
4

(1) Equivocadamente não recolhidos, nem declarados em tempo. Aguardando
processamento da DCTF no extrato de informações fiscais do contribuinte (doc01)
para pedir parcelamento.
(2) Valores Recolhidos e não declarados em DCTF tempestivamente.
(3) Diferenças recolhidas em 30/05/2011 com multa e juros. Com DCTF
retificadora em 25/03/2013.
Acrescentamos ainda que aguardamos o processamento em extrato de
informações fiscais do contribuinte, relativamente aos valores constantes do item
(1) para providencias de pagamento por meio de parcelamento.
Segue também anexo (DOC 03), em atendimento a solicitação, livro diário (em CD)
do ano 2010, e ao fim esclarecemos que não houve compensações no período.”
2.5 Em 15/04/2013 foi lavrado Termo de Intimação Fiscal (fls. 39), pelo qual a
Contribuinte foi cientificada pela Fiscalização que:
“durante o procedimento não serão aceitas a apresentação de DCTF ́s
Retificadoras, nem a solicitação de parcelamentos, devendo o contribuinte
aguardar o encerramento do procedimento para a adoção de qualquer
providência.”
3 A autuação do PIS e da COFINS deram-se com aplicação da multa de 75%, para
março de 2010, sobre os quais incidirá os acréscimos legais, cujas ciências dos
lançamentos ocorreram de forma pessoal em 03/05/2013, conforme ciência do
sujeito passivo às folhas 03, 08 e 10, 15.
IMPUGNAÇÃO
4 As Impugnações dos lançamentos do PIS e da COFINS foram apresentadas em
documentos separados, na mesma data de 04/06/2013, não obstante serem
documentos individuais, ambos contêm, basicamente, os mesmos argumentos e
pedidos, podendo serem relatadas de forma resumida e uniforme, conforme
abaixo disposto.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.710 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725686/2013-76
5
5 Apresentando doutrina e jurisprudência sobre a validade dos atos
administrativos, a Impugnante alegou a não observância de princípios basilares da
administração pública tributária.
6 Asseverou a Impugnante, em resumo, que atendeu a intimação enviando
retificadora de DCTF da competência de março de 2010, para o que apresentamos
trecho da impugnação:
“ Ademais, em 20/03/2013 foram enviadas as retificações das DCTF’s relativo as
competências de março e junho/2010, tendo em vista que houve mero equivoco
cometido no preenchimento delas, sem qualquer má-fé, eis que todas as
movimentações forma devidamente informadas nas declarações de ajustes.
Porquanto, dentro do prazo de 20 dias, foram regularizados todos os equívocos e,
observando-se imposto a pagar, pleiteou-se parcelamento dos débitos, fora
deferido em 10.04.2013 e pago religiosamente em dia (docs. anexos).
Assim, a ora defendente agiu em plena conformidade com o que fora lhe indicado
e imposto pela administração pública, isso em documento formal, subscrito por
agente público competente, sendo surpreendida, mesmo regularizando todos os
pontuais equívocos em sua contabilidade fiscal e pagando os débitos via
parcelamentos formalmente deferidos e em vigor, e mesmo assim, teve contra si
lavrado 04 (quatro) autos de infração, com cobrança, neste caso, do tributo já
anteriormente parcelado e com os equívocos sanados na forma orientada pela
administração pública, acrescida de multas exorbitantes.” (...)Houve, sem
qualquer sombra de dúvidas, mesmo a ora defendente tendo cometido equívocos
pontuais e sem qualquer espécie de má-fé, concessão de prazo pelo Auditor
Fiscal, da Administração Pública para regularização de pendências, sob pena de se
lavrar auto de infração. A defendente confiou, regularizou as tais pendências e
parcelou os débitos, qual na foi a sua surpresa e perplexidade quando, mesmo
assim, a Receita Federal lavrou os autos, inclusive cobrando verbas já quitadas,
parceladas e com multas exorbitantes.
Resta-se claro no presente procedimento fiscal que houve administrativamente
uma promessa, consubstanciada na possibilidade de se regularizar as pendências,
sem que houvesse a necessidade de autuação fiscal. Posteriormente , mesmo com
o cumprimento da faculdade disponibilizada, adveio a sanção pública , numa clara
colidência da regra administrativa posta atentando contra a segurança jurídica da
defendente.
7 Em seu pedido a Impugnante requereu que fosse julgado improcedente a Ação
Fiscal, arquivando-a. Por fim, protestou provar o alegado mediante todos os
meios de prova em direito admitidas, principalmente juntada posterior de novos
documentos perícias contábeis, inspeções.
É como relato.
Em julgamento da impugnação a - 1a Turma da DRJ/SDR por meio do acordão 15-
48.762 , julgou-a improcedente, conforme decisão abaixo ementada:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.710 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725686/2013-76
6
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010 AUTO DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
Descabe a nulidade do Auto de Infração se o Contribuinte, no decorrer do
procedimento fiscal, tomou conhecimento de toda matéria que deu causa ao
lançamento, teve assegurado e exerceu o seu direito de defesa nos termos da
legislação vigente, demonstrando em sua impugnação amplo conhecimento da
matéria que deu causa ao lançamento.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ILEGALIDADE DE NORMAS. OFENSA A PRINCÍPIOS
JURÍDICOS.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, ilegalidade de normas e
ofensa a princípios jurídicos, pois tais competências são exclusivas dos órgãos do
Poder Judiciário.
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas das alegações de defesa devem ser
apresentadas, ordinariamente, na impugnação, salvo se ficar demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, se
relativas a fato ou a direito superveniente ou se destinadas a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia é cabível quando os elementos constantes dos autos não são suficientes
para a formação da convicção do julgador. Ausente tal pressuposto, é de se
indeferir o pedido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010 FALTA E/ OU
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Correto o lançamento de ofício para cobrança da COFINS relativa a valor não
recolhido tempestivamente e ou não confessado em DCTF.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. CURSO DO PROCEDIMENTO FISCAL. SEM EFEITO.
Retificação de DCTF não produzirá efeito quando tiver por objeto o de alterar
débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica tenha
sido intimada, dando início ao procedimento fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/03/2010 a
31/03/2010 FALTA E/ OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO/ DECLARAÇÃO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.710 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725686/2013-76
7
Correto o lançamento de ofício para cobrança do PIS relativa a valor não recolhido
tempestivamente e ou não confessado em DCTF.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. CURSO DO PROCEDIMENTO FISCAL. SEM EFEITO.
Retificação de DCTF não produzirá efeito quando tiver por objeto o de alterar
débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica tenha
sido intimada, dando início ao procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada a Recorrente apresenta recurso voluntário nos exatos termos da
impugnação, anexado comprovantes de parcelamentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Como relatado, cuida-se de procedimento de revisão de declaração em que se
apurou recolhimento a menor de PIS e COFINS relativo ao período de março de 2010.
Contudo, a controvérsia nos autos não decorre dos valores apurados em si, mas ao
fato de que, após ter sido cientificada em 07/03/2013 sobre Termo de Intimação Fiscal lavrado em
27/02/2013 de que os valores das contribuições PIS e COFINS do referido período de apuração não
se encontravam declarados em DCTF e que no prazo de 20 (vinte) dias deveria esclarecer as
omissões e apresentar livros contábeis, a Recorrente entendeu por bem reconhecer as
divergências e realizar a retificação das DCTF, mesmo após início a ação fiscal, requerendo
parcelamentos sobre valores não recolhidos.
Tanto a RFB quanto a DRJ não aceitaram a retificação da DCTF por ter sido realizada
após o início da ação fiscal e, em sede recursal, a Recorrente insiste no argumento da
inobservância ao princípio da confiança e violação ao Sistema Jurídico Brasileiro.
Afirma que agiu em conformidade com que foi concedido pela fiscalização, que
teria concedido prazo de 20 (vinte) para regularização de pendências, sob pena de se lavrar auto
de infração. Assim, a retificação da DCTF e o parcelamento seguiu a orientação da RFB, razão pela
qual não poderia ter sido lavrado o auto de infração.
Pois bem. Conforme se infere das razões recursais apresentadas pela Recorrente,
não há qualquer elemento ou argumento diferente do que já não tenha sido apresentado em
impugnação e apreciado pelo acordão recorrido. Ao contrário, a Recorrente insiste em invocar o
único argumento de que houve inobservância ao princípio da confiança, pois no seu entendimento
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.710 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725686/2013-76
8
a intimação ação do início da ação fiscal e para prestar esclarecimentos em 20 (dias) seria uma
oportunidade para sanar as irregularidades antes da autuação.
Assim, considerando que se trata de réplica das razões impugnatórias, que também
em recuso voluntário não foi apresentado qualquer argumento ou documento apto a afastar as
conclusões apuradas no processo de fiscalização e que a decisão da DRJ foi acertada ao manter o
lançamento, adoto-a em relação ao mérito da autuação como fundamento no presente voto, nos
termos do art. 114, §12 do RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 .
(...)
DO MÉRITO
15 Em breve síntese, alegou a Impugnante que atendeu a intimação fiscal pela
qual foram solicitados esclarecimentos acerca das contribuições PIS e COFINS não
declarados em DCTF de março de 2010. Explicitou a existência de mero equivoco
cometido no preenchimento das DCTF.
16 Seguiu afirmando, que em razão da intimação, apresentou retificadoras de
DCTF’s, relativo as competências de março e junho/2010, dentro do prazo de 20
dias, e que, por elas, foram regularizados todos os equívocos e, observando-se
imposto a pagar, pleiteou-se parcelamentos dos débitos, que fora deferido em
10/04/2013 e pago religiosamente em dia (docs. anexos) e que pelos motivos
relatados, teria agido em plena conformidade com o que lhe fora indicado e
imposto pela administração pública, em documento formal, subscrito por agente
público competente.
17 Aduziu a Impugnante que em razão da intimação recebida, a Autoridade Fiscal
lhe teria concedido prazo para regularização de pendências, sob pena de se lavrar
auto de infração, ao que se percebe o equivoco da Impugnante, uma vez que, de
forma alguma, a intimação para que prestasse esclarecimentos escritos no prazo
de 20 dias, se configuraria uma promessa administrativa, consubstanciada na
possibilidade de que se fossem regularizadas as pendências sem que houvesse a
necessidade de autuação fiscal.
18 A exigência na intimação com fim a apresentação de justificativas sobre os
indícios de infrações levantadas na auditoria teve por fim a análise dos fatos, que
em sendo suficientes em conformidade com norma tributária para afastar as
infrações indicadas, certamente, não se implementariam os lançamentos de oficio
ora impugnados.
19 Cabe destacar que a intimação à Impugnante, determinando o início do
procedimento fiscal, com ciência em 07/03/2013, conforme folhas 37, suspendeu
a sua espontaneidade a partir daquela data.
20 Outrossim, pelo Termo de Intimação Fiscal, às folhas 39, em razão do disposto
no art 9o da Instrução Normativa RFB no 974/2009, a seguir tratada com mais
detalhe, a Autoridade Fiscal informou ao Contribuinte que “durante o
procedimento não serão aceitas a apresentação de DCTF’s Retificadoras, nem a
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.710 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725686/2013-76
9
solicitação de parcelamento, devendo o contribuinte aguardar o encerramento do
procedimento para adoção de qualquer providencia”.
21 Assim, sendo a atividade de lançamento vinculada, nos termos do § 2o, II, do
art 9o da Instrução Normativa RFB no 974, de 2009, que dispõe sobre a Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), vigente à época dos fatos, a
DCTF retificadora não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido
intimada de início de procedimento fiscal, a Autoridade Fiscal lavrou os autos de
infração de PIS e da COFINS pelas infrações detectadas no curso do procedimento
fiscal.
22 Neste sentido apresentamos o art 9o da referida IN.
CAPÍTULO V DA RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES Art. 9o A alteração das
informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que admitida, será
efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração
retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I (...)
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a
pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
§ 3o (...)§ 4o Na hipótese do inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior
ao início do procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa
jurídica poderá apresentar declaração retificadora, em atendimento a
intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo
das penalidades calculadas na forma do art. 7o.
23 Em relação ao sobredito, destacamos a exceção configurada pelo § 4o do art
9o, acima transcrito, pelo qual existindo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá
apresentar declaração retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos
termos desta. Quanto ao cotejo das contribuições PIS e COFINS do período março
de 2010 e os declarados na DCTF retificadora e os pagamentos existentes, a
Fiscalização informou nos autos de infração correspondentes:
001 - COFINS FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Conforme está descrito no Termo de Verificação Fiscal, anexo, durante o
procedimento administrativo de Revisão Interna foi constatado que o
contribuinte embora tenha apresentado espontaneamente a DCTF de março
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.710 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725686/2013-76
10
de 2010, de n° 1860600268 nela não declarou o valor da COFINS como
também não o recolheu. Intimado em 27/02/2013, através do Termo de
Intimação Fiscal, remetido por via postal sob registro n° RA 02402673 6 BR,
recebido em 07/03/2013, a justificar a omissão, em 20/03/2013 apresentou
a DCTF Retificadora de n° 1831723258 na qual declarou o valor de R$
88.977,91. Esta DCTF não foi considerada na apuração fiscal uma vez que
foi apresentada posteriormente ao recebimento do citado Termo de
Intimação Fiscal, sem que tenha havido recolhimento espontâneo do
tributo. Em decorrência destes fatos, esta sendo lançado neste auto de
infração o valor da COFINS descrito a seguir (grifo nosso)001l - FALTA DE
RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DO PIS INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
OU DECLARAÇÃO Conforme está descrito no Termo de Verificação Fiscal,
anexo durante o procedimento administrativo de Revisão Interna foi
constatado
que
o
contribuinte
embora
tenha
apresentado
espontaneamente a DCTF de março de 2010, de n° 1860600268 nela não
declarou o valor do PIS como também não o recolheu. Intimado em
27/02/2013, através do Termo de Intimação Fiscal, remetido por via postal
sob registro n° RA 02402673 6 BR, recebido em 07/03/2013, a justificar a
omissão, em 20/03/2013 apresentou a DCTF Retificadora de n° 1831723258
na qual declarou o valor de R$ 19.375,24. Esta DCTF não foi considerada no
apuração fiscal uma vez que foi apresentada posteriormente ao
recebimento do citado Termo de Intimação Fiscal, sem que tenha havido
recolhimento espontâneo do tributo. Em decorrência destes fatos, esta
sendo lançado neste auto de infração o valor do PIS descrito a seguir:
24 Do supradito, verifica-se que a retificadora de março/2010, no que se refere ao
PIS e a COFINS, não foi aceita por ter sido apresentada após o início do
procedimento fiscal e por não existirem pagamentos destas contribuições em
período anterior ao início do procedimento. Assim, as autuações destas
contribuições deram-se nos valores de principal abaixo listados, sobre os quais
aplicou-se a multa de 75%, incidindo os acréscimos legais, conforme consta
demonstrado nos correspondentes autos de infração:

25 Outrossim, reafirmamos que a Impugnante se equivocou quanto inferiu que
em razão da intimação do Fisco, com prazo de 20 dias para que as justificativas
requeridas fossem apresentadas, isto se configuraria em uma promessa
administrativa, consubstanciada na possibilidade de regularizar as pendências,
sem que houvesse a necessidade de autuação, e que assim, a retificadora de DCTF
com a inclusão dos tributos não declarados anteriormente, sobre os quais se
encontrava intimada, seria aceita. Com a ciência da intimação deu início ao
procedimento fiscal, o que lhe retirou o benefício da denuncia espontânea nos
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.710 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725686/2013-76
11
termos do art 7o, inciso I, do Decreto no 70.235/72, combinado com o art 138 do
CTN.

Já em relação a argumento de que a multa aplicada é exorbitante, igualmente à
demais questões suscitadas, não há qualquer fundamento e provas aptos a descaracterizá-la. Ao
contrário, a Recorrente insiste em invocar princípios constitucionais da confiança e boa-fé
objetiva. Assim, também neste ponto adoto os fundamentos da decisão recorrida, vejamos:
26 Superada a questão da impossibilidade de se aceitar os efeitos da retificadora
da DCTF de março de 2010 produzirem efeitos em relação aos créditos tributários
de PIS e COFINS de março de 2010, conforme acima explanado, daremos
seguimento ao julgamento analisando a questão da afirmação da Defesa acerca
das multas serem exorbitantes.
27 A multa aplicada ao presente caso deu-se por estrita vinculação legal. Assim, a
Autoridade Fiscal, verificando a procedência para constituição dos créditos
tributários do PIS e da COFINS por lançamento de ofício, sob o fundamento legal
do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007), abaixo citado, in verbis, aplicou a multa de oficio no percentual
de 75,00% (setenta e cinco por cento).
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).(g.n)
28 Afastar a aplicação da multa por considerá-la exorbitante, exigiria o exame da
norma legal em face de disposições constitucionais, o que, sem dúvida,
caracterizaria controle de constitucionalidade da lei, que é atividade inserta no
âmbito de competência exclusiva do Poder Judiciário e, no sistema difuso,
centrado em última instância revisional no Supremo Tribunal Federal, conforme
estipula o art. 102, I, “a”, III da CF/88.
29 O contencioso administrativo não é o foro próprio para examinar questões de
tal natureza. No exame do caso concreto, verifica-se que a administração
tributária apenas exerceu o poder/dever de tributar, conferido pela Constituição
Federal e institucionalizado pela legislação infraconstitucional de regência da
matéria, na qual habita a devida fundamentação normativa da aplicação de multa
de ofício (art. 44 da Lei no 9.430/96).
30 Em verdade, de acordo com o parágrafo único, do art. 142 do CTN, a
Autoridade Fiscal encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação
tributária, estando impedida de ultrapassar tais restrições para examinar
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.710 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725686/2013-76
12
questões outras como as suscitadas na impugnação em exame. Cabe ao julgador
administrativo simplesmente seguir a lei e obrigar seu cumprimento.
Acrescente-se que em relação ao argumento de violação ao Sistema Jurídico
Brasileiro por afronta à confiança e boa-fé objetiva, é imperioso destacar que a análise implicaria
em juízo de constitucionalidade, o que não é oponível na esfera administrativa de julgamento,
uma vez que sua apreciação foge à competência legal deste Colegiado para examinar possíveis
violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico. Neste sentido, é a súmula
no 02 do CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Neste sentido, por não caber a este colegiado apreciar, tampouco afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente, o recurso voluntário não deve ser conhecido neste
ponto.
Por fim, argui a Recorrente que “não consta nenhuma vez a palavra
PARCELAMENTO ou PAGAMENTO no respeitável acórdão, e como se denota da defesa e
documentos apresentados, ficou comprovado nos autos que a defendente parcelou e pagou os
tributos cobrados, lembre-se, posteriormente, nos autos de infração (fls. 55 e seguintes dos autos
bem como 60 e seguinte dos autos, documentos atualizados aqui anexados).
Ocorre que, tanto a RFB quanto a DRJ, entenderam por desconsiderar a DCTF
retificadora apresentada após o termo de intimação fiscal o que, consequentemente, tona sem
efeito os tributos ali lançados e parcelamentos relacionados. Neste sentido, seguindo, inclusive a
orientação da autoridade fiscal no sentido de deveria aguardar a finalização do procedimento para
sanar as irregularidades.
Dispositivo.
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na
parte conhecida, por negar provimento.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 164
DF CARF MF
Original